Tribunal: STF
Processo: RE 961997
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO. INTERNALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MEDIANTE PERMUTA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO NA OPERAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA.



    1. Conforme consignado na decisão agravada, a matéria discutida nestes autos não guarda semelhança com aquela debatida no RE 559.937-RG, apontado pela parte recorrente como paradigma. Ao julgar o acórdão impugnado, a Primeira Turma assentou que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos.



    2. O acórdão apontado como paradigma não tratou do aludido assunto. No julgamento do RE 559.937-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação trazida pela Lei nº 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições.



    3. Não há similitude fática nem jurídica entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, o que caracteriza a deficiência do cotejo analítico. No caso presente, a deficiência do cotejo é clara, haja vista que, na petição de embargos de divergência, apontou-se como paradigma acórdão que não analisou o mesmo contexto examinado no acórdão embargado.



    4. O cotejo de decisão oriunda de outro tribunal – realizado nas razões de agravo interno – não autoriza o conhecimento dos embargos de divergência, a teor do art. 330 do RI/STF, porquanto insuscetível de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.